Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA EM FACE DO PAI E DOS AVÓS PATERNOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DOS AVÓS DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, COMPLEMENTAR E DIVISÍVEL. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE.

I. Tendo em vista o caráter subsidiário e divisível da sua obrigação alimentar, os avós só podem ser demandados judicialmente quando comprovadamente a manutenção do neto não puder ser suprida pelos genitores, a teor do que prescrevem os artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil.

II. A despeito da controvérsia sobre a natureza jurídica do mecanismo de integração processual previsto no artigo 1.698 do Código Civil, não é admissível a dedução do pleito alimentício simultaneamente em face de pais e avós, máxime quando, da própria narrativa da petição inicial, emerge a constatação de que os alimentos podem ser supridos pelos genitores.

III. Os alimentos provisórios são definidos à luz de um cenário probatório incompleto e no contexto de uma cognição superficial, destinando-se a suprir situação emergencial até o julgamento da demanda.

IV. Se o próprio alimentante demonstrou que pode contribuir com valor correspondente a 45% do salário mínimo, este deve ser o parâmetro mínimo para os alimentos provisórios.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.